Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718086-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO LIMA BARBOSA DECISÃO FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 126681534, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra ANTONIO LIMA BARBOSA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Além disso, segundo o art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora. Ao contrário, verifica-se que, segundo a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2020, foram pagos rendimentos tributáveis ao sócio da pessoa jurídica no valor de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais), além de tributos na quantia de R$6.802,18 (seis mil oitocentos e dois reais e dezoito centavos), o que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tal razão, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo autor, o benefício da gratuidade de justiça ao exequente deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao exequente, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para que comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os autos originários, os documentos acostados (ids. 125767848 e seguintes) não constituem prova inequívoca da alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora